Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitados.